Tribunal: TJMT
Processo: 0038324-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038324-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLY DA SILVA SOUZA - CPF: 011.776.891-03 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANA CLEMENTE DA SILVA - CPF: 814.254.061-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), GABRIELLY DA SILVA SOUZA - CPF: 011.776.891-03 (APELANTE), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA
- FORNECIMENTO DE INSUMOS –
EFETIVAÇÃO DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE FÓRMULA ESPECIAL A SER FORNECIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo aos entes
federados a responsabilidade solidária na sua prestação, nos termos da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.178/SE (Tema 793).

Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-los, não pode o Poder Público omitir o atendimento, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde.

Necessária se faz a adequação da quantidade de fórmula especial dispensad
a

(leite)
quando o seu fornecimento é utilizado apenas como complementação alimentar da dieta especial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança impetrado por Gabrielly da Silva Souza, representada por sua genitora Eliana Clemente da Silva, que confirmou a liminar e concedeu a segurança, condenando o apelante a fornecer mensalmente 54 pacotes de fraldas geriátricas P, 35 unidades de Nutren Júnior de 400g, 60 unidades de frasco para dieta enteral de 300ml e 30 unidades de equipo gravitacional para dieta enteral.

Inconformado, apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos pleiteados é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo.

No mérito argui que a apelada não requereu administrativamente os insumos vindicados, inexistindo qualquer negativa do ente municipal; que há necessidade de produção de um novo parecer do NAT e que os produtos pleiteados não integram a lista do SUS.

Ao fim, postulou também que a quantidade da fórmula seja diminuída de 30 para 09 lata/mês e que seja determinado o tempo de duração do tratamento da adolescente (Ids. 7467994 a 7467996).

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança impetrado por Gabrielly da Silva Souza, representada por sua genitora Eliana Clemente da Silva, que confirmou a liminar e concedeu a segurança, condenando o apelante a fornecer mensalmente 54 pacotes de fraldas geriátricas P, 35 unidades de Nutren Júnior de 400g, 60 unidades de frasco para dieta enteral de 300ml e 30 unidades de equipo gravitacional para dieta enteral.

Em suas razões, o apelante defendeu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos pleiteados é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no Tema 793, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...) o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento dos insumos pretendidos nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever de ordem constitucional.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, o apelante
defende a reforma da sentença, uma vez que a apelada não requereu administrativamente os insumos vindicados, inexistindo qualquer negativa do ente municipal; que há necessidade de produção de um novo parecer do NAT e que os produtos pleiteados não integram a lista do SUS.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Além de ter sido demonstrado nos autos, como se vê do documento constante do

ID
7467624
,
que

os produtos pleiteados
pela autora
não integram a lista do SUS,
o que afastaria a necessidade de recusa prévia quanto ao seu fornecimento, é certo que

n
ão se revela razoável impor ao cidadão que somente após a negativa do poder público venha a provocar o Poder Judiciário para obter o fornecimento dos insumos necessários à sua saúde e indicados pelo médico assistente (Id 7467622).

Entendimento em contrário, aliás, a meu ver, importaria violação ao princípio do acesso à Justiça, sobremodo diante da existência inequívoca da necessidade dos insumos pleiteados no caso dos autos.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS E SUPORTE DE UTI – CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO - (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – RECURSO DO MUNICIPIO DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...). Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não exige o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

(...)”
. (N.U 1025503-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

De igual modo, não há falar-se em reforma da sentença diante da
necessidade de produção de um novo parecer do NAT e do fato de os produtos pleiteados não integrarem a lista do SUS
.

Primeiro, porque a avaliação pelo NAT não é obrigatória. O Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça estabelece apenas uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando, portanto, como imposição à análise de pedido relativo ao direito à saúde.

Segundo, porque o fato de os produtos pleiteados não integrarem a lista do SUS não obstam o seu fornecimento, não podendo tal regulamentação servir como pretexto para o poder público furtar-se de seu dever constitucional de prestar a saúde àqueles que necessitam.

No caso, restou comprovado que a autora, com 15 (quinze) anos de idade à época da propositura da ação, é portadora de tetraparesia discinética, epilepsia e má formação encefálica (paquigiria e hidrocefalia ex-vácum), necessitando de fornecimento de
fraldas geriátricas, Nutren Júnior, frasco para dieta enteral 300ml e unidades de equipo gravitacional para dieta enteral, consoante relatório médico constante do ID 7467622.

Restou comprovado, também, a impossibilidade de sua família custear as compras dos insumos almejados sem prejuízo do sustento.

Diante disso, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as condições mínimas para o restabelecimento da saúde da autora.

Não se olvide, outrossim, que, em se tratando de menor de idade, a demanda deve ser analisada à luz das regras de proteção e prioridade à criança e ao adolescente, preconizadas no art. 227 da Constituição da República e no art. 11, §2o, do ECA, dentre outras normas.

Não obstante, ressalte-se que o Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), elaborou relatório sobre as
“Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca”
, estabelecendo as quantidades necessárias, conforme a idade da criança, dentre outros critérios
.

Com base neste estudo, penso que,
in casu
, o fornecimento do alimento especial, na quantidade de 6 (seis) latas por mês, é suficiente para atender a necessidade da autora, levando em consideração que se trata de adolescente.

No mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que, de forma motivada e observando o devido processo legal, aplicou o melhor direito ao caso dos autos.

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Cuiabá e RETIFICO EM PARTE a sentença, tão-só para
restringir a obrigação ao fornecimento do insumo alimentar à quantidade de 6 (seis) latas por mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020